Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702439-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISMAR ROBERTO MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal (ID 43023416), interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ISMAR ROBERTO MARIA, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, processo número 0746636-42.2022.8.07.0001, determinando a suspensão de quaisquer cobranças e descontos relativos aos débitos contraídos por meio dos cartões de crédito mencionados na petição inicial e que o réu se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do não pagamento dessa dívida, tampouco protestá-la no cartório competente, até o trânsito em julgado da presente lide, nos seguintes termos da decisão constante no ID 132943823 (145832743). No despacho de ID 43187159, o Agravante foi intimado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre a admissibilidade do recurso sobe pena de não conhecimento do agravo. Contudo, o Agravante se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Segundo o princípio da dialeticidade, contido nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, ambos do CPC, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. Nesse certame, cabe ao Agravante apresentar de forma especifica o que almeja em sede de recurso. No decorrer da peça, o Agravante narra (i) a estrutura fática, (ii) faz menção ao fundamento normativo, (iii) bem como ao provimento agravado, mas, noutro giro, não faz menção precisa em relação ao que especificamente pretende em termos de pedido. Não se trata de aplicar o art. 322, §2o do CPC, tendo em vista que se trata de ausência total de pedido pontual em relação ao que especificamente o Agravante almeja em sede de recurso. De mais a mais, incumbe à parte municiar o juízo de condições mínimas para que possa depreender da narrativa o provimento almejado. Aliás, o pedido específico de provimento não pode ser objeto de inferência do juízo recursal, até sob pena de se incidir em julgamento extra, citra ou ultra petita. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, não atende a regularidade formal. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por falta de regularidade formal. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de março de 2023 15:17:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador